Tribunal: TJMT
Processo: 1026503-63.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026503-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), OSMAR NUNES DE AGUIAR - CPF: 354.048.171-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Magistrado, a teor do que dispõe o artigo 139, IV, do CPC, tem a liberdade de conceder medidas que possam contribuir com a satisfação do crédito, entretanto, deve sempre ser ponderado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pelo
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, bem como dos cartões de crédito e débito do executado
Osmar Nunes de Aguiar
.

O agravante sustenta que o atual Código de Processo Civil assegura ao magistrado o poder geral de efetivação para garantir o cumprimento de ordem judicial, possibilitando a adoção de medidas que garantam a satisfação do débito, como é o caso da suspensão da CNH, do passaporte do devedor e quaisquer outras medidas que possam contribuir com a satisfação do crédito.

Pede o provimento do recurso, com a consequente apreensão da CNH do devedor, bem como o bloqueio do cartão de crédito e débito.

A liminar foi indeferida (ID. 70967967).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 71317954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de execução, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, bem como de bloqueio do cartão de crédito e débito, por considerar meio inidôneo e ineficaz para alcançar o adimplemento da obrigação de pagar quantia.

Inconformado, o agravante sustenta que o atual Código de Processo Civil garante ao magistrado o poder geral de efetivação para assegurar o cumprimento de ordem judicial, possibilitando a adoção de medidas que garantam a satisfação do débito, como é o caso da suspensão da CNH, do passaporte do devedor e quaisquer outras medidas que possam contribuir com a satisfação do crédito.

Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, tem-se que o recurso não merece prosperar.

É bem verdade que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 139, garantiu ao magistrado um poder geral de efetivação, possibilitando o deferimento de medidas coercitivas atípicas, senão vejamos:

“Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.”

Nesse diapasão, o juízo tem a liberdade de conceder medidas que possam contribuir com a satisfação do crédito, entretanto, deve sempre ser ponderado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada.

In casu
, entendo que a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como o bloqueio de cartão de crédito e débito, não é a medida mais eficaz a ser adotada, já que não foram sequer localizados veículos ou imóveis em nome do executado.

Ademais, tal medida não tem o condão de alterar a insuficiência patrimonial do devedor, logo não terá nenhuma valia para tornar efetiva a prestação jurisdicional executiva, ocasionando transtorno injustificável ao agravado.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, a suspensão da carteira nacional de habilitação parece ser uma medida inócua, ao passo que, por si só, não possui o condão de obrigar o executado ao cumprimento de dívidas pretéritas, além de se mostrar desproporcional.

Desta forma, a suspensão da CNH ou o bloqueio do cartão de crédito que porventura o executado tenha em seu nome, dificilmente alcançará o objeto almejado, que é o recebimento de valores atinentes ao empréstimo entabulado com o agravante.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis;

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS –
SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito
. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.

(N.U 1003448-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
MEDIDAS ATÍPICAS EXECUTÓRIAS – CPC, ART. 139, IV – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – SUSPENSÃO DA CNH
– AUSÊNCIA ESGOTAMENTO DAS VIAS MEDIDAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.” (STJ - AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018
). 2. O posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça é o de que a suspensão da CNH é medida gravosa, que só pode ser adotada em casos excepcionais, quando esgotados os meios ordinários de satisfação do débito, o que não corresponde à hipótese dos autos.”
(N.U 1014749-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART.139, IV, DO CPC – INVIABILIDADE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) [...]”.
Apesar da disposição legal isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigaçã
o. Apesar de demonstrada que foram realizadas todas as tentativas para satisfação do crédito, inexiste prova de que há por parte do devedor ocultação do seu patrimônio, mas que não há bens em seu nome capaz de saldar a dívida. É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cujo objetivo é a satisfação da dívida. E, no caso suspender a CNH do devedor não imporá de imediato a satisfação do débito já que não vincula a obrigação monetária. A pretensão deve ser analisada caso a caso e deve o credor buscar outros meios para recebimento do seu crédito, diante do princípio que assegura ser a execução procedida de forma menos gravosa ao devedor.”
(N.U 1001608-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021